Tribunal: TJPA
Processo: 0800669-08.2024.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800669-08.2024.8.14.0133

EMBARGANTE: RAILSON MIRANDA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Criminal, mantendo condenação por tentativa de furto (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), consistente na subtração de fios elétricos de prédio do Fórum da Comarca de Marituba, com pena fixada em 1 ano e 10 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos. O embargante sustenta omissão quanto à alegada violação ao art. 59 do Código Penal, pleiteando a readequação da pena-base ou o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fundamentação da exasperação da pena-base acima do parâmetro de 1/6, à luz do art. 59 do Código Penal, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a dosimetria da pena, reconhecendo a idoneidade da valoração negativa da culpabilidade e afastando a alegação de ausência de fundamentação.

A exasperação da pena-base acima de 1/6 mostra-se válida quando amparada em fundamentação concreta, notadamente a maior reprovabilidade da conduta em razão de atingir bem público vinculado ao Poder Judiciário.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando o vício apontado conduz, logicamente, à modificação do julgado.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o critério valorativo adotado, caracterizando tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, não impedindo o acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da dosimetria da pena quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade. 2. A exasperação da pena-base acima do parâmetro de 1/6 é admissível quando devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do caso. 3. Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 155, caput, e 14, II; CPP, art. 619; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 905.858/PB, Sexta Turma, DJe 20/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS e REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Railson Miranda de Oliveira
em face do acórdão proferido por essa Egrégia 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Criminal anteriormente interposta pela defesa, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Na origem, o embargante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão da tentativa de subtração de fios elétricos do prédio do Fórum da Comarca de Marituba, fixando-se a pena definitiva em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 36 (trinta e seis) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

O acórdão embargado, datado de 05/02/2026, enfrentou as teses defensivas deduzidas na apelação, reconhecendo a suficiência probatória para a condenação, afastando a aplicação do princípio da insignificância e reputando adequada a dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal e à fração de redução aplicada pela tentativa (ID 33582775).

Nos presentes aclaratórios (ID 33968513), a defesa sustenta a ocorrência de omissão no julgado quanto à alegada violação ao art. 59 do Código Penal. Argumenta que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, embora apenas uma circunstância judicial tenha sido valorada negativamente, afirmando que a exasperação superou o parâmetro de 1/6 sem fundamentação concreta e idônea. Invoca os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, requerendo a readequação da pena-base com atribuição de efeito modificativo ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Instada a se manifestar, a 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, sustentando inexistir omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a matéria relativa à dosimetria foi expressamente apreciada no acórdão embargado, configurando-se a insurgência mera tentativa de rediscussão do mérito (ID 35396840).

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RAILSON MIRANDA DE OLIVEIRA contra o acórdão desta 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Criminal, mantendo integralmente a sentença condenatória pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 36 (trinta e seis) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos (ID 33582775 – ).

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado quanto à alegada violação ao artigo 59 do Código Penal, afirmando que a pena-base teria sido fixada em patamar desproporcional, pois apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável, a saber, a culpabilidade, sendo a exasperação superior à fração de 1/6 desprovida de fundamentação concreta (ID 33968513). Requer, com efeito modificativo, a readequação da pena-base ao patamar de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios, asseverando inexistir omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de tentativa de rediscussão da matéria já decidida (ID 35396840).

É o necessário.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, “aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito, salvo quando o vício apontado, uma vez sanado, conduza, por consequência lógica, à modificação do resultado.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado apreciou expressamente a legalidade da dosimetria, consignando que “a pena-base foi fixada acima do mínimo legal diante da valoração negativa da culpabilidade, justificada pela natureza do bem jurídico tutelado”, reputando idônea a fundamentação adotada na sentença.

Com efeito, na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, destacando a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável, por se tratar de crime praticado contra bem público — fios elétricos pertencentes ao prédio do Fórum da Comarca de Marituba, ainda em construção.

A exasperação da pena-base, ainda que superior à fração de 1/6, foi expressamente fundamentada pelo magistrado sentenciante com base em circunstância concreta extraída dos autos, qual seja, a maior reprovabilidade da conduta em razão da natureza do bem jurídico atingido — patrimônio pertencente ao Poder Judiciário — circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, autoriza incremento superior ao parâmetro ordinariamente adotado, desde que devidamente motivado.

O acórdão recorrido analisou tal fundamentação e concluiu por sua idoneidade, afirmando que a dosimetria “não comporta reparos” e que a fundamentação “se mostra idônea e suficiente”.

Não há, portanto, qualquer ponto omitido. O que pretende o embargante é a rediscussão do critério valorativo adotado pelo órgão julgador, buscando nova análise da proporcionalidade da pena-base fixada, providência que extrapola os limites objetivos dos embargos declaratórios.

A invocação do chamado efeito translativo da apelação não altera tal conclusão. Ainda que matérias de ordem pública possam ser conhecidas de ofício, o acórdão expressamente enfrentou a dosimetria, não havendo lacuna decisória a ser suprida.

De igual modo, a pretensão de fixação da pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses não encontra amparo na via estreita dos aclaratórios, por demandar reavaliação do juízo de proporcionalidade já realizado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, constituindo meio inadequado para a reforma do julgado” (EDcl no AgRg no AREsp 905.858/PB, Sexta Turma, DJe 20/06/2024), entendimento inclusive mencionado no parecer ministerial.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registro que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, a rejeição dos embargos não obsta o acesso às instâncias extraordinárias.

Diante desse contexto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA REJEITÁ-LOS
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Belém, 11/05/2026